Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. BRB. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes, o que não se verifica no acórdão recorrido.
3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto”. (AgInt no REsp 1866956/PE)
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.
6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
7. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.